Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA REU: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DECISÃO DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS Trata-se de cumprimento de sentença. Anote-se. Converto os bloqueios ID 13223882 em penhora (CPC/2015 854 § 5o). Diante da preclusão da decisão de ID 22342035, que analisou as razões de defesa do devedor, expeça-se alvará em favor da parte credora, dos seguintes valores: 1) R$ 2.537,93, conta judicial no 2300129563146, Agência 4200, Banco do Brasil (ID 13223847, p. 1940); 2) R$ 1.459,40, identificação do depósito judicial no 081100000004507062 (ID 13223861, p. 2018); 3) R$ 283,55, conta única do tesouro no Banco do Brasil ID no 08110000000448271-0 (ID 13223858, p. 2001); 4) R$ 230,86, ID 08110000000451403-4, conta judicial no 2300129563146, Agência 4200, Banco do Brasil (ID 13223850, p. 1995); 5) R$ 64,80, ID 081100000004513968, conta judicial no 2300129563146, Agência 4200, Banco do Brasil (ID 13223850, p. 1995); 6) R$ 188,95, conta judicial no 2300129563146, Agência 4200, Banco do Brasil (ID 13223860, p. 2012); 7) R$ 163,10, conta judicial no 2300129563146, Agência 4200, Banco do Brasil (ID 13223874, p. 2054); 8) R$ 70,89, conta judicial no 2300129563146, Agência 4200, Banco do Brasil (ID 13223874, p. 2058); 9) R$ 162,38, conta judicial no 3000121907962 (ID 13223864, p. 2067); 10) R$ 217,92, Agência 4200, Banco do Brasil, Transferência de Valor ID: 072021000004612135 (anexo); 11) R$ 2.039,32, Agência 4200, Banco do Brasil, Transferência de Valor ID: 072021000004612143 (anexo); 12) R$ 11,39, Agência 4200, Banco do Brasil, Transferência de Valor ID: 072021000004612150 (anexo). Após, intime-se o exequente para que indique endereço hábil à realização da penhora do automóvel I/M BENZ ML 350, placas JKB0350, diante do insucesso da diligência anterior (ID 13226858), no prazo de cinco dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator